Tribunal: CARF
Processo: 13629.003301/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.003301/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.898 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/04/2007
INTIMAÇÃO. ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ABONO ÚNICO.
Em face do Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, deve prevalecer o
entendimento de não haver incidência de contribuição previdenciária sobre o
abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.003301/2007-34
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.003301/2007-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 167/175) interposto em face de decisão (e-
fls. 157/164) que julgou procedente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
37.085.044-5 (e-fls. 02/61), no valor total de R$ 71.988,40 a envolver as rubricas “11
Segurados”, “12 Empresa”, “13 Sat/rat”, “15 Terceiros” (levantamento: ABO- ABONO
SALARIAL) e competências 07/2003 e 04/2007, cientificada em 10/12/2007 (e-fls. 02). Do
Relatório Fiscal (e-fls. 62/68), extrai-se:
2. LEVANTAMENTO DA NFLD: ABO - ABONO SALARIAL
O presente levantamento refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social,
relativas a parte patronal, segurados e a contribuição das empresas para financiamento
dos benefícios em razão da incapacidade laborativa, incidentes sobre os abonos salariais
concedidos pela empresa aos empregados.
Os citados abonos salariais foram concedidos nos meses de 07/2003 e 04/2007,
conforme resumo das Convenções Coletivas de Trabalho (...)
Na impugnação (e-fls. 123/128), em síntese, se alegou:
(a) Abono Especial.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 157/164):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/07/2003 a 30/04/2007
PREVIDENCIÁRIO. ABONO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A exclusão do abono do campo de incidência de contribuição previdenciária requer
disposição em lei que o desvincule expressamente do salário.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 13/08/2008 (e-fls. 165/166) e o
recurso voluntário (e-fls. 167/175) interposto em 10/09/2008 (e-fls. 167), em síntese, alegando:
(a) Abono Especial. Os abonos pagos nas competências 07/2003 e 04/2007 tem
natureza de gratificação paga por força de convenção coletiva, sendo
equivocado o entendimento de a lei prevalecer sobre a convenção coletiva a
prever inclusive multa pelo não pagamento, inexistindo mera liberalidade. O
art. 144 da CLT estabelece que o abono concedido por convenção coletiva
não excedente de 20 dias do salário não integra a remuneração. Os abonos
pagos são totalmente desvinculados do salário, não se submetendo à
incidência de contribuição previdenciária. Ainda que se entenda que a
convenção coletiva não tem o condão de como a lei desvincular a verba do
salário, o pagamento se consubstanciou em ganho eventual, pois recebido em
duas ocasiões apenas e sem corresponder a qualquer prestação de serviços em
período de cinco anos.
Em 04/04/2012 (e-fls. 201), a recorrente protocolou petição (e-fls. 201/202)
invocando o Resp n° 819.552/BA e o Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011 e requerendo
intimações/publicações sejam feitas em nome do procurador da empresa.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.003301/2007-34

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/08/2008 (e-fls. 165/166), o recurso
interposto em 10/09/2008 (e-fls. 167) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Abono Único. A recorrente sustenta que o abono especial não se constitui em base
de cálculo, pois fixado em convenção coletiva de trabalho e pago sem qualquer vinculação ao
salário em 07/2003 e em 04/2007, a atrair o disposto no Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011.
Do Relatório Fiscal (e-fls. 62/68), extrai-se:
(...) abonos salariais foram concedidos nos meses de 07/2003 e 04/2007, conforme
resumo das Convenções Coletivas de Trabalho (...)
CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO
Vigência: 01/03/2003 a 28/02/2005
15/04/2003
(...)
49 - ABONO ESPECIAL
49.1 - Em face da elevação do custo de vida ocorrida nos últimos meses, as
empresas concederão aos MOTORISTAS um abono especial de R$ 85,00 e aos
DEMAIS EMPREGADOS um abono especial de R$ 70,00.
49.2 - O abono especial será pago de uma só vez, até o dia 31 de julho de 2003.

CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO
Vigência: 01/03/2006 a 28/02/2008
Data: 23/08/2006
(...)
TERMO ADITIVO
Vigência: 01/03/2007 a 28/02/2008
Data: 02/05/2007
(...)
1 - ABONO ESPECIAL
3.1 - A empresa concederá aos MOTORISTAS um abono especial no valor de
R$ 230,00 e aos DEMAIS EMPREGADOS um abono especial de R$ 110,00,
pagos de uma só vez, juntamente com o salário do mês de abril de 2007.
(...)
Em vista do acordado nas Convenções Coletivas de Trabalho, concluímos pela
incidência de contribuições nestes, baseado no disposto do artigo 28, § 9°, letra “e" ,
item 7, da Lei n° 8.212/91, acrescido pela Lei n° 9.711/98, onde declara que não
integram a base de cálculo, os abonos expressamente desvinculados do salário e
também no Decreto n° 3.048/99 que acrescentou a necessidade de previsão legal, ou
seja, determina que o abono seja expressamente desvinculado do salário por força de lei.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.003301/2007-34

(...) Logo se os pagamentos dos abonos não estão expressamente desvinculados do
salário, terão incidência de contribuição, não importando se o prêmio é pago uma vez
por mês ou por ano, ou ainda quando o empregado atingir tempo de empresa, etc.
A situação descrita pela fiscalização revela que a Convenção Coletiva de Trabalho
do período de 01/03/2003 a 28/02/2005 estabeleceu abono mediante a previsão de pagamento
único, sem o vincular ao salário e sem habitualidade; e que o Termo Aditivo (período de
01/03/2007 a 28/02/2008) à Convenção Coletiva de 01/03/2006 a 28/02/2008 também
estabeleceu abono mediante a previsão de pagamento único, sem o vincular ao salário e sem
habitualidade.
Logo, estamos diante da hipótese mencionada no Ato Declaratório da PGFN n°
16, de 20 de dezembro de 2011, in verbis:
ATO DECLARATÓRIO N° 16, DE 20/12 /2011
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN
PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00037 EM 22 /12 /2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 09/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto
em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade,
não há incidência de contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: REsp no 434.471/MG (DJ 14/2/2005), REsp no 1.125.381/SP (DJe
29/4/2010), REsp no 840.328/MG (DJ 25/9/2009) e REsp no 819.552/BA (DJe
18/5/2009).
ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
O Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em questão foi
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda e ampara a pretensão da recorrente, devendo ser
adotado na solução da presente lide.
Intimação. Não é cabível a intimação na pessoa do advogado e nem postagem de
intimação para seu endereço profissional (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23; e Súmula CARF
n° 110).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital